Tribunal: TJDFT
Processo: 0753206-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. AVÓ PATERNA BIOLÓGICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR PATERNO. VÍNCULO BIOLÓGICO EXISTENTE. CONVIVIO INDICADO. FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES E AFETIVOS. INFANTE. NECESSÁRIA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 2.1. No caso em exame está evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão da avó paterna biológica na obtenção da convivência com seu neto.

3. A regra prevista no art. 1589, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que “o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”. 3.1 Trata-se não apenas de pretensão exercida pelos genitores ou demais familiares, como também pelo próprio filho, cujo interesse maior a ser considerado é o de crescer de modo sadio e se desenvolver sem deixar de ter contato com os seus genitores e demais familiares.

4. A convivência entre o infante e os seus pais, ou com outros parentes com os quais tem alguma relação afetiva, deve ser apreciada em sintonia com o denominado princípio da proteção integral. 4.1. O referido critério determina que o infante é sujeito de direitos e deve merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.

5. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por intermédio do Decreto no 99.710/1990.

6. No presente caso deve haver a análise do mérito para apreciação dos benefícios, ou não, relativos ao convívio do infante com a avó biológica.

7. Em atenção ao princípio da proteção integral a apelação interposta pela avó biológica do infante merece prosperar.

8. Recurso conhecido e provido.